Tribunal: TJBA
Processo: 8160611-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160611-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAILTON TAVARES SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, condenando o ora embargante ao pagamento de indenização por dano moral, alegação no recurso horizontal a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 — que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para fixar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ao não aplicar a Lei nº 14.905/2024, quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determina que, na ausência de cláusula contratual específica, a correção monetária incida com base no IPCA, e os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

4. Verifica-se omissão no julgado quanto à atualização do valor da condenação de acordo com os novos critérios legais, sendo necessária a retificação para aplicação correta da norma superveniente.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Dispositivos relevantes citados
: Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei 14.905/2024); Decreto nº 2.521/1998; Resolução ANTT nº 1.432/2006.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 1037825, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.09.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
160611
-
9
8.202
2
.8.05.0
00
1
, sendo Embargante
Banco
Itaucard
S/A
, e Embargado
J
osé Carlos Barbosa dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

RM07